Tribunal: TJES
Processo: 5004051-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004051-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAIS PROXIMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004051-04
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAIS PRÓXIMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
S
UBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
o
r

MAIS PRÓXIMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

contra a r. decisão
proferida

pelo MM. Juízo da
1
ª
Vara
da Fazenda Pública
Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de
Vitória

nos autos d
a
ação anulatória
de débito fiscal
com pedido de tutela de urgência

nº
5027898-94.2021
.
8.08.0024

por ela
ajuizada

em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que
in
deferiu o pedido d
e tutela provisória de urgência.

Em suas razões (Id 2595372), a agravante
sustenta
que possui saldo de ICMS a restituir
no valor de R$ 207.777,00 (duzentos e sete mil e setecentos e setenta e sete reais)
,
após deduzidos os valores de imposto exigidos no Auto de Infração
nº 5.041.180-0
.

Alega que, na forma do artigo 168 do CTN, o Estado deveria ter efetuado a imputação em pagamento para o abatimento dos valores a título de ICMS recolhidos a maior pela agravante, o que resultaria na desnecessidade de lavratura do Auto de Infração
nº 5.041.180-0
.

Defende que apesar de
ter recolhido o ICMS a menor nos meses indicados no Anexo XLIII-A do Auto de Infração, também efetuou o pagamento a maior em todos os outros meses em que
o Fisco não considerou para a lavratura da autuação.

Diante do exposto,
requer a reforma da decisão para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos débitos fiscais lançados por meio do Auto de Infração nº 5.041.180-0 até o julgamento final da demanda, bem como seja determinado ao Agravado que se abstenha
de promover quaisquer penalidades
pecuniárias e administrativas, ou quaisquer restrições de direitos, como a não emissão de certidões negativas ou positivas com efeito de negativas ou a inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes relativos aos débitos fiscais lançados no auto de infração.

Decisão proferida no Id 2631697 indeferindo a antecipação de tutela recursal.

Agravo interno manejado pela parte agravante no qual requer o exercício do juízo de retratação ou o julgamento pelo órgão colegiado para que seja deferida a antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários objeto dos autos (Id 2829849).

Contrarrazões (Id 2869428) em que o Estado Agravado requer o desprovimento do recurso, sustentando que no caso de pagamento de imposto em importância maior que a devida, o contribuinte tem direito à restituição ou compensação, desde que obviamente obedeça o rito procedimental previsto no RICMS/ES até que o crédito seja reconhecido. Aduz, ainda, que a imputação de pagamento prevista no art. 163, do CTN, invocada pelo agravante, é a maneira de quitação (ordem de pagamento) de débitos vencidos quando o pagamento é insuficiente para saldar todas as dívidas junto ao Fisco.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de agosto de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 06.09.22.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por

MAIS PRÓXIMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

contra a r. decisão
proferida

pelo MM. Juízo da
1
ª
Vara
da Fazenda Pública
Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de
Vitória

nos autos d
a
ação anulatória
de débito fiscal
com pedido de tutela de urgência

nº
5027898-94.2021
.
8.08.0024

por ela
ajuizada

em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que
in
deferiu o pedido d
e tutela provisória de urgência.

Em suas razões, postula o agravante, em síntese, a reforma da decisão agravada sob o fundamento de que realizando a dedução do valor de ICMS recolhido a maior do montante do imposto
exigido no Auto de Infração
nº 5.041.180-0
,
ainda possui saldo de ICMS a restituir de
R$ 207.777,00 (duzentos e sete mil e setecentos e setenta e sete reais)
.

Alega que, na forma do artigo 168 do CTN, o Estado deveria ter efetuado a imputação em pagamento para o abatimento dos valores a título de ICMS recolhidos a maior pela agravante, o que resultaria na desnecessidade de lavratura do Auto de Infração
nº 5.041.180-0
.

Pois bem, analisando
as alegações dispendidas em sede de
agravo interno, concluo que
não infirmam as conclusões exaradas por ocasião do
in
deferimento d
a antecipação de tutela recursal pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos,
sobretudo porque
se limita
m
a
reprodu
zir
os argumentos da
peça inicial
,
não impugna
ndo especificamente aos fundamentos daquela decisão
.

Conforme consignado, a parte
agrava
nte
não
comprovou que
foi realizado o procedimento administrativo próprio previsto no RICMS/ES (artigos 170 e ss.) para o aproveitamento de crédito de imposto recolhido a maior, já que a impugnação administrativa do auto de infração ou a ação anulatória não são as vias adequadas para pleitear a compensação tributária
com o fulcro de suspender a exigibilidade do débito tributário inscrito no auto de infração
.

Ao revés, a agravante se limita a defender que, no momento da autuação fiscal realizada em virtude d
a
falta de
recolhimento
do ICMS devido como atacadista apurado pela ação fiscal
,
o Fisco deveria proceder a imputação ao pagamento prevista no artigo 16
3
do CTN, que
não possui relação com a questão jurídica tratada nos autos, uma vez que diz respeito à ordem de pagamento de débitos vencidos.

O
utrossim, o requerimento administrativo de compensação/restituição do imposto recolhido a maior deve observar vários requisitos tais como estar instruído
com a documentação prevista no artigo 176 do RICMS/ES, bem como observadas as condições de vedação estabelecidas no §2º, do artigo 177, do RICMS/ES.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso

de agravo de instrumento.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal diante do julgamento de mérito realizado.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004051-04
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAIS PRÓXIMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
S
UBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO –
AUTUAÇÃO POR DEIXAR RECOLHER O ICMS DEVIDO COMO ATACADISTA -

ALEGAÇÃO DE ICMS RECOLHIDO A MAIOR – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NA FORMA DO RICMS PARA COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO –
FALTA DE PROVA DA REALIZAÇÃO
-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Alegação de desnecessidade da a
utuação
fiscal
por
deixar
de recolh
er

o
ICMS
devido como atacadista,
por ter recolhido ICMS a maior no período fiscalizado, contudo, não há
prova

de manejo d
o procedimento administrativo próprio previsto no RICMS/ES (artigos 170 e ss.) para o aproveitamento d
o suposto
crédito de imposto recolhido a maior, já que a impugnação administrativa do auto de infração ou a ação anulatória não são as vias adequadas para pleitear a compensação tributária
com o fulcro de suspender a exigibilidade do débito tributário inscrito no auto de infração
.

2.
Não merece prosperar o argumento de que o Fisco

deveria proceder a imputação ao pagamento prevista no artigo 16
3
do CTN,
haja vista que o referido dispositivo legal diz respeito à ordem de pagamento de débitos vencidos,
não possui
ndo
relação com a questão jurídica tratada nos autos.

3.
O
requerimento administrativo de compensação/restituição do imposto recolhido a maior deve observar vários requisitos tais como estar instruído
com a documentação prevista no artigo 176 do RICMS/ES, bem como observadas as condições de vedação estabelecidas no §2º, do artigo 177, do RICMS/ES.

4
.
Recurso
conhecido e
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, 06 de setembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.